Tribunal: TJDFT
Processo: 0752042-67.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO NATALÍCIA. DIFERENÇAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O réu/recorrente, interpôs recurso em face da sentença proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o recorrente a pagar à parte recorrida o valor de R$ 1.092,35 (um mil, noventa e dois reais e trinta e cinco centavos) a título de complementação do décimo terceiro integral devido no ano de 2015, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, índice adequado a captar a variação de preços da economia, a partir de dezembro de 2015, e será acrescido, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870947/SE, de 20/9/2017.
3. Alega que a recorrida não faz jus a acerto financeiro do 13o salário do ano de 2015 no mês de dezembro, uma vez que ele só é pago no mês de aniversário do servidor, à razão de 1/12 avos por mês de exercício nos doze meses anteriores. Ademais, o 13o salário relativo ao restante do ano de 2015 foi pago no ano de 2016, na data de aniversário da parte adversa, não se podendo falar em pagamento a menor. Requer a reforma da sentença.
4. O recorrido, afirma que o valor do 13o salário do ano civil de 2015 não foi pago corretamente e que o argumento do recorrente que a diferença foi paga no mês do aniversário do recorrido em 2016 não condiz com a realidade. Tanto é verdade que não foi juntado aos autos nenhum comprovante do recebimento do 13o salário, referente ao ano de 2015, no exercício de 2016. Requer a manutenção da sentença.
5. Dispõe o art. 1o do Decreto 20.910/1932: "As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem." Na forma do art. 93 inciso I e § 1o da Lei Complementar Distrital 840/2011, no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago de 13o no mês de seu aniversário e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
6. A pretensão é receber a diferença de 13o gerada no exercício de 2015 que, de acordo com a norma de regência, deveria ter sido saldada em dezembro de 2015.
7. Acerca do tema, a Turma de Uniformização de Jurisprudência das Turmas Recursais firmou o entendimento, Súmula no 9, de que "O pagamento proporcional do 13o salário dos servidores da Secretaria de Educação do Distrito Federal referente ao ano de 2014, no exercício de 2015, e o pagamento integral do 13o salário no mês de aniversário do servidor, referente ao ano de 2015, não importa em pagamento indevido, nem em duplo pagamento, e não dá direito ao Distrito Federal de exigir repetição de indébito." .
8. A Constituição Federal assegura ao servidor público o pagamento do décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria (art. 7o inciso VIII c/c art. 39 § 3o). O décimo terceiro salário corresponde à remuneração do servidor, à razão de um doze avos (1/12) por mês de trabalho nos doze meses anteriores (art. 92, Lei Complementar distrital 840/2011) e para o servidor de provimento efetivo será pago no mês do seu aniversário (art. 93, inciso I, Lei Complementar distrital 840/2011). Ainda, o art. 93 § 1o do mesmo diploma dispõe que no mês de dezembro o servidor efetivo receberá as diferenças entre o valor pago e o que é efetivamente devido, considerando o salário desse mês.
9. O conjunto probatório demonstra que o recorrido ingressou no serviço público, em cargo de provimento efetivo, em outubro de 2014, no mês de Dezembro/2014 não recebeu nenhum valor a título de 13o salário, ID 24009112. No mês de Março/2015, recebeu 2/12 avos referentes aos meses de 2014. No mês de agosto/2015, mês do aniversário, recebeu 8/12 avos referentes ao ano de 2015. No mês de dezembro/2015, não recebeu nenhuma diferença, ID 24009113. Deveria ter sido pago todo o valor devido do 13o salário, qual seja 12/12 avos, no mês do aniversário, pois, o recorrente trabalhou todo o ano civil de 2015.
10. O recorrente não conseguiu comprovar que o recorrido recebeu o valor do 13o salário no ano de 2016.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
12. Custas isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, por equidade, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.